Tribunal: TJES
Processo: 5000947-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000947-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – CDA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE -
ÍNDICE DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA
DE ILEGALIDADE –
SÚMULA 393 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
C
ediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 393 que a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente é cabível em relação a matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória.

2.
A
usente prova quanto a ilegalidade dos índices fixados pelo exequente, mormente por não figurar sequer a SELIC como fator de correção, estando esta atrelado ao IPCA, conforme se extrai da página da SEFAZ.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000947-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000947-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo
de Instrumento que traz a
irresignação d
e

CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
,
c
ontra a
decisão proferida nos autos
d
a ação
de número
0000371-20.2005.8.08.0024
, em que figura no polo
a
tivo
o
agravad
o

E
stado do Espírito Santo

que ajuizou a competente execução fiscal.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, que apresentou Exceção de Pré-e
xecutividade
na
origem, visando anular e/
ou
corrigir o crédito tributário constituído pela CDA 03918/2001, de 04.10.2001, que instrui a Execução
Fiscal deflagrada pelo Estado
,
n
a qual f
oi utilizado
, a título de atualização, (juros + correção), índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples)
.

A
duz que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral fixou que:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.216.078 SÃO PAULO, REL. MINISTRO PRESIDENTE (DIAS TOFFOLI)

Assevera que
a SELIC, índice adotado pela União para fins de atualização monetária e cobrança de juros, é indecomponível e engloba, num único percentual, a taxa de juros e a correção monetária do período, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, por fim, que a legislação do Estado do Espírito Santo só “pode ser considerada compatível com a Constituição Federal desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim.” Isto é, a aplicação de VRTE + 1% só é válida nos períodos em que esse somatório for igual ou menor que a SELIC do mesmo período.

De posse das razões apresentadas foi acolhido o efeito suspensivo, conforme evento de número
482692
.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo fomenta o reconhecimento da supressão de instância, em razão do pedido de suspensão dos atos executórios e, no contexto meritório, afirma que o ato administrativo perfectibilizado no executivo fiscal é legal, possuindo amparo na legislação estadual e no CTN, não deixando de mencionar a presunção de legalidade da CDA, o que veda o processamento da exceção de pré-executividade.

Apresentou o agravado recurso de agravo interno contra a decisão liminar, tendo a empresa tomado ciência e se manifestado em sede de contraditório.

É o relatório, inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
22
de
j
unho
de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000947-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Antes de adentar ao mérito do presente recurso, busca o Estado do Espírito Santo o conhecimento parcial da irresignação, apresentando como ponto fulcral do juízo negativo parcial de admissibilidade a inexistência, no contexto da decisão objurgada, do efeito suspensivo que foi pleiteado nesta instância revisora.

Assim, trago ao contexto a manifestação de Thiago Ferreira Siqueira:

Confrontam-se, em verdade, dois sistemas bem distintos entre si: o sistema de revisão, no qual o julgador do recurso encontra-se limitado cognitivamente ao que foi (ou poderia ter sido) apreciado pelo juiz de piso, e o sistema de novo julgamento, em que o órgão
ad quem
tem liberdade para ir além das questões de fato – ou mesmo das pretensões – apreciadas no juízo
a quo.

Em relação ao direito brasileiro, conquanto já tenha sido adotada a solução oposta,
a atual opção é por consagrar o julgamento do recurso como uma revisão daquele realizado em primeiro grau, não podendo ultrapassar as fronteiras da cognição que poderia ser ali exercida
.

Na verdade, trata-se de colocar o órgão
ad quem
nas exatas mesmas condições de julgamento em que se encontrava o juízo
a quo
ao prolatar o julgamento. A revisão, portanto, como esclarece Barbosa Moreira, faz-se por meio do
rejulgamento da causa.
1

Sem maiores delongas, abraço o entendimento doutrinário exposto por Fredie Didier Jr que expõe com simplicidade, sobre o contexto alegado que:

Os capítulos acessórios reputam-se incluídos no pedido recursal, se o recorrente
impugnar o capítulo principal, mesmo que haja silêncio a respeito deles
(p. ex.: se a parte recorre do montante principal, este recurso abrange os capítulos relacionados aos juros, à correção monetária e às verbas da sucumbência).[...
]
O §1° do art. 1.013 do CPC, embora cuide da apelação, é parâmetro interpretativo para todos os recursos: "§ 1°
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda
que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capitulo impugnado
".

D
esta forma, entendo por rejeitar a alegação formatada pelo Agravado no que tange ao juízo de admissibilidade, devendo o recurso em apreço ser analisado na íntegra.

Desta forma, rejeito a preliminar apresentada e CONHEÇO DO RECURSO.

MÉRITO

Conforme lançado em sede de relatório,
no âmbito meritório verifico que
t
rata-se de Agravo
de Instrumento que traz a
irresignação d
e

CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
,
c
ontra a
decisão proferida nos autos
d
a ação
de número
0000371-20.2005.8.08.0024
, em que figura no polo
a
tivo
o
agravad
o

E
stado do Espírito Santo

que ajuizou a competente execução fiscal.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, que apresentou Exceção de Pré-e
xecutividade
na
origem, visando anular e/
ou
corrigir o crédito tributário constituído pela CDA 03918/2001, de 04.10.2001, que instrui a Execução
Fiscal deflagrada pelo Estado
,
n
a qual f
oi utilizado
, a título de atualização, (juros + correção), índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples)
.

A
duz que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral fixou que:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.216.078 SÃO PAULO, REL. MINISTRO PRESIDENTE (DIAS TOFFOLI)

Assevera que
a SELIC, índice adotado pela União para fins de atualização monetária e cobrança de juros, é indecomponível e engloba, num único percentual, a taxa de juros e a correção monetária do período, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, por fim, que a legislação do Estado do Espírito Santo só “pode ser considerada compatível com a Constituição Federal desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim.” Isto é, a aplicação de VRTE + 1% só é válida nos períodos em que esse somatório for igual ou menor que a SELIC do mesmo período.

De posse das razões apresentadas foi acolhido o efeito suspensivo, conforme evento de número
482692
.

Em sede de contrarrazões, no contexto meritório, afirma que o ato administrativo perfectibilizado no executivo fiscal é legal, possuindo amparo na legislação estadual e no CTN, não deixando de mencionar a presunção de legalidade da CDA, o que veda o processamento da exceção de pré-executividade.

Apresentou o agravado recurso de agravo interno contra a decisão liminar, tendo a empresa tomado ciência e se manifestado em sede de contraditório.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam sobre
ação
execução de crédito tributário, materializado pela CDA de número 03918/2001
(476429)
, o
nde consta
, devidos os impostos pelas transações comerciais empreendidas, a r
ecorrente
não efetuou o pagamento, razão pela qual foi expedida a Notificação de Débito n.º 1035-1, 31.05.2001, que não foi quitada, resultando na Certidão de Dívida Ativa, objeto da presente Execução Fiscal
que, entretanto, segundo narrativa exposta, houve uma indevida majoração dos valores através de índices inconstitucionais, na afirmação da recorrente, que desrespeitam o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1216078.

Dentro da cognição que me é compreendida, no atual estágio, entendo que as questões de ordem pública, efetivamente são passíveis de serem analisadas em sede de E
xceção
de Pré-executividade, mormente no que tange aos fatores de correção
da dívida
se aplicados indevidamente.

Ocorre que a tese apresentada possui um liame tênue quanto a sua admissibilidade sob a via eleita, posto que, embora possa a taxa ser p
assível de análise
quanto a sua aplicação, toda a estrutura argumentativa c
arece de comprovação
, mês a mês,
d
os fatores utilizados na formação do valor total da dívida.

E
ste, inclusive é o entendimento quanto a via eleita pela recorrente, conforme entendimento s
umulado pelo STJ (súmula 393)
, no que é pertinente ao manejo
da exceção
de pré-executividade:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Como dito na decisão objurgada:

[...] No que tange aos juros aplicados na CDA nº 03918/2001, entendo que estes decorrem de imposição legal e não ofendem princípios constitucionais, visto que segue o disposto no artigo 96 da Lei 7000/2001 e no artigo 161 do CTN.

[...]

Por tais razões, entendo que não há qualquer arbitrariedade ou mesmo ilegalidade flagrante nos juros arbitrados na CDA questionada, além do que há plena indicação na CDA acerca dos parâmetros para cálculo do mesmo, não havendo que se falar em violação do artigo 2º, §5º, III da Lei 6.830/80. Quanto à aplicação da VRTE para correção monetária, esta igualmente encontra pleno respaldo legal e leva em consideração, para efeitos de atualização anual, o IPCA (índice de preço ao consumidor amplo), não havendo qualquer ilegalidade aferível de plano no caso dos autos, sobretudo porque o VRTE é o índice utilizado para correção monetária dos créditos tributários.

[...]

Registra-se, por oportuno, que o excipiente sequer trouxe qualquer documento ou mesmo elemento probatório a fim de comprovar sua irresignação acerca da suposta ilegalidade e desproporcionalidade da aplicação da VRTE, o que não se verifica nos autos. Desse modo, “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980.
Tal presunção somente é ilidida por prova inequívoca (§ único), a qual não foi produzida nesta ação.

A recorrente, então, afirma que os parâmetros assinalados na CDA, por possuírem aparente contradição com a limitação de parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser peremptoriamente limitados por esta corte a fixar, sem qualquer ponderação probatória, a necessidade do título ser adequado àquele entendimento que assim dispôs:

“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. “

E
m arremate à sua tese, a recorrente afirma que:
Isto posto, é fato notório que a taxa SELIC,
durante boa parte dos últimos anos
, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês. De fato, a taxa de juros adotada pelo Estado, mesmo isoladamente, já supera significativamente a SELIC: enquanto o Estado cobra juros de mais de 12% ao ano, a SELIC se encontra em 3,75% ao ano.
[...]
Disso resulta que, em síntese, de acordo com o STF e o STJ, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e taxa de juros, contanto que seus índices sejam menores ou iguais à SELIC. Ou seja, o somatório correção e juros deve ser menor ou igual à SELIC.

I
nobstante todo o esforço argumentativo, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Em primeira linha de fundamentação, entendo que a
inda que recorra ao artifício de arrendondar os últimos anos, noto que a Dívida Ativa mencionada nos autos foi inscrita em 2001 e averbada em 2004.

Nesta época
a taxa Selic representava, conforme históricos pertinentes
à
matéria, índices superiores a 19%, possuindo patamares de 26,5%, como nos idos de 2003,
o que me impõe considerar que não disponho de parâmetros (provas) para assinalar que o recorrido deixou de cumprir, inclusive, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
já que não há nos autos a prova do índice apresentado e a sua aplicação ao valor integral do débito.
A atualização, ainda que pautada pelos argumentos fixados pela recorrente, deve ser traduzido no contexto da prova.

Certo é que a administração pública deve preservar a legalidade dos seus atos;
q
ue os parâmetros fixados pela legislação de regência, podem, eu disse, podem, estar em desconformidade com o julgamento pretoriano.
Mas
a
afirmação de que o exequente tem descumprido a legislação não está adstrito ao campo da suposição e sim da prova, conforme o entendimento sumulado
.

Ocorre que, ainda, há um fundamento que entendo mais plausível ao contexto de análise quanto a vedação à via eleita nos autos da ação de execução fiscal para provar a suposta irregularidade do título e que está transcrita no artigo 95 da Lei de regência:

“
Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE,
para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
ou outro índice oficial utilizado pela União
.”

Como dito na decisão liminar, é

inegável a
presunção de veracidade do ato administrativo
que
pende a favor da parte agravada,
o Estado do Espírito Santo, tanto no que concerne a inadequação da via eleita pela imposição de dilação probatória, quanto, como dito, pelo ato administrativo produzido e seus atributos.

N
esta sistemática,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SÓCIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido ser de responsabilidade do executado, cujo nome conste da Certidão de Dívida Ativa,
infirmar as presunções de veracidade e legitimidade de que goza o título executivo, não podendo tal ônus ser transferido para o Estado
. 2. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005814, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 06/02/2018
)

E, de posse dessas premissas lançadas é que devo trazer a baila o que consta em sede de contrarrazões pelo Estado sobre os índices aplicados ao título:

Neste ponto, tem-se que a VRTE vem sendo reajustada, ao longo dos anos,
com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), como noticiado no site da SEFAZ/ES
2

Assim, resta patente a inadequação da via estreita acolhida pela recorrente que não admite dilação probatória, posto que não se tem a prova de que o índice (percentual) foi aplicado de forma correta sobre o total do tributo devido e, ainda, desmontando por completo a tese recursal, o Estado traz a lume que sequer há aplicação da taxa SELIC na construção do total devido.

Descabe, portanto, a esta corte abraçar a tese apresentada já que não há provas de que o ato administrativo foi perpetrado em desrespeito aos parâmetros fixados pelo STF; não há prova de que o índice
que
foi utilizado
na CDA está em desconformidade
c
om
o entendimento externado no julgamento
do
STF
em sede de
Re
percussão
G
eral

no
ARE 1216078,
pelo
MINISTRO DIAS TOFFOLI
e, ainda, não há provas de que a taxa SELIC foi efetivamente utilizada no cálculo dos valores perseguidos, o que se traduz na vedação sumulada pelo STJ que, conforme já dito, declara:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar desde já revogada.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000947-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Eminente Pares, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Empresa/Agravante, por entender que os argumentos nela despendidos exigem dilação probatória.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos apenas para evitar decisões conflitantes, posto que também sou Relator em alguns processos sobre o mesmo tema. Contudo, desde já adianto que cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Relator.

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Havendo necessidade de dilação probatória as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, a Empresa/Agravante procura discutir a correção, ou não, dos critérios de atualização do crédito tributário, alegando que estes importariam em atualização superior à SELIC.

A análise das alegações da Empresa/Agravante exige dilação probatória, o que impossibilita a utilização da Exceção de Pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados.

É sabido que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais. Assim, compete ao devedor, ao impugná-la, fazer prova de suas alegações.

In casu
, reafirma-se, não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice.

Desse modo, feitas estas breves considerações, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

1
Siqueira. Thiago Ferreira.
A aplicação da teoria da causa madura no sistema recursal do novo Código de Processo Civil,
in Recursos e a duração razoável do processo
. Gazeta Jurídica. Brasília 2013,
Pg. 491/492

2

https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/noticias.php?id=2346

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000947-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – CDA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE -
ÍNDICE DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA
DE ILEGALIDADE –
SÚMULA 393 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
C
ediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 393 que a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente é cabível em relação a matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória.

2.
A
usente prova quanto a ilegalidade dos índices fixados pelo exequente, mormente por não figurar sequer a SELIC como fator de correção, estando esta atrelado ao IPCA, conforme se extrai da página da SEFAZ.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 31 de _AGOSTO de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.